Tribunal: STF
Processo: MS 39753
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA PELO RGPS, PENSÃO POR APOSENTADORIA PELO RPPS E PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE REGIMES DISTINTOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 921 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. LIMINAR DEFERIDA.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Walquíria Leão Caldas Santos contra ato do Tribunal de Contas da União que culminou na suspensão de pagamento de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Essa suspensão foi fundamentada na acumulação supostamente irregular do referido benefício com uma pensão militar e uma aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social a que é vinculada.



    Conforme consta da documentação anexada a este Mandado de Segurança (eDOC nº 3, ID: 394c4d2a), verifico que, inicialmente, o writ foi proposto perante o juízo federal da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia (Processo nº 1091904-10.2023.4.01.3300), ocasião em que foi indicado o Gerente Executivo do INSS como autoridade coatora.



    Analisando o feito, o juízo de primeiro grau proferiu despacho em que determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, a fim de que constasse, no polo passivo, a autoridade do Tribunal de Contas da União apontada como prolatora do ato supostamente lesivo a direito líquido e certo. 



    Após o oferecimento das informações pela autoridade coatora, o juízo federal da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia declarou-se incompetente para processar e julgar o writ, bem como determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal com fundamento na competência originária prevista no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal.



    Na petição inicial, a impetrante sustenta que “é pessoa idosa e aposentada, foi surpreendida com o recebimento de uma notificação, que ora está anexa, na qual informa que ela deveria optar dentre as suas remunerações, qual delas seria suspensa”.



    Alega que a referida notificação informava que “recebimento acumulado de sua aposentadoria por idade pelo Estado da Bahia (aposentadoria como professora do Estado, regime estatutário, primeiro e segundo grau); aposentadoria pelo INSS (aposentadora como professora, regime celetista – emprego público); junto com o recebimento de pensão militar, estaria ocorrendo de forma ilegal frente ao quanto disposto no art. 29 da Lei n. 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/2001”.



    Aduz, ainda, que “com receio de que sua pensão militar, a de maior valor, fosse efetivamente a suspensa, no caso de manter-se inerte com relação a essa determinação de opção, resolveu entrar em contato com a agência do INSS e optar pela suspensão de sua aposentadoria de professora”.



    Como fundamentos jurídicos de sua pretensão, alega que “a Constituição da República não vedou a acumulação de dois cargos de professor (art. 37, XI da CF), não sendo a pensão militar recebida decorrente de qualquer cargo ou emprego público, mas sim em face do falecimento de seu pai, que era militar, e que, por isso, recebe um valor de pensão por direito, decorrente do falecimento de seu genitor militar, juntamente com suas duas outras irmãs vivas”.



    Ao tratar da ausência de voluntariedade no requerimento de suspensão do pagamento da aposentadoria paga pelo INSS, a impetrante alega que “(...) o pedido não foi feito de forma voluntária, mas em decorrência de uma imposição de notificação do Tribunal de Contas da União, feito de forma flagrantemente inconstitucional (...)”.



    Em seus fundamentos, a autora argui direito adquirido aos benefícios na forma em que percebia e os acumulava, bem como o decurso do prazo decadencial que a Administração teria para anular os atos concessivos das aposentadorias ou da pensão militar.



    A título de tutela provisória de urgência, requer “que seja permitindo que a Impetrante permaneça recebendo todas as suas verbas previdenciárias a que faz jus conforme inicialmente recebia antes da opção a que foi coagida a fazer perante o INSS, até decisão definitiva de mérito”.



    Consta nos autos (eDOC nº 3, ID: 394c4d2a) cópia das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União durante a tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição.



    É o relatório. Passo a decidir.



    A controvérsia presente nos autos consiste na análise da possibilidade de acumulação de duas aposentadorias, pagas à impetrante em razão do exercício de um cargo público e de um emprego público, ambos na função do magistério, com uma pensão militar cujo instituidor é seu genitor.



    Preliminarmente, registro que, em consulta ao andamento processual do Mandado de Segurança impetrado pela requerente em primeiro grau de jurisdição - no bojo do qual foi proferida decisão de declínio de competência - verifiquei que os autos ainda não foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal.



    Neste ínterim, a requerente, sustentando o iminente perigo de dano, impetrou o presente writ com pedido de tutela provisória cuja causa de pedir é idêntica àquela tratada nos autos que tramitam na 7ª Vara Federal da Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia. 



    Como prova do direito líquido e certo alegado a impetrante anexa a cópia integral do feito processado em primeiro grau de jurisdição, incluindo os documentos que lhe instruíram e as informações prestadas pela autoridade coatora.



    Dessa forma, visando preservar os princípios da razoável duração do processo, da efetividade das decisões judiciais, da eficiência da atividade jurisdicional, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, conheço do pedido de liminar lançado nestes autos como requerimento de tutela provisória incidental.



    Para tanto, adoto, por analogia, o procedimento disposto no Código de Processo Civil para os casos de pedido de efeito suspensivo manejado no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, nos termos que dispõe o seu art. 1.012, § 3º, I. Passo ao exame da liminar requerida.



    O art. 300 do Código de Processo Civil e o art. 7º, § 1º, da Lei nº 12.016/2006 estipulam requisitos positivos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    No caso, a impetrante sustenta, dentre outros fundamentos que “o ato deflagrado pelo Tribunal de Contas da União, e aderido pelo INSS, violou frontalmente a jurisprudência sobre o tema”, de modo que se aplicaria a jurisprudência desta Suprema Corte que autoriza, excepcionalmente, a tríplice acumulação. Cita como precedente um julgamento proferido pela Segunda Turma deste STF na análise do Agravo Regimental interposto no Mandado de Segurança nº 37.477 (Rel. Min. Gilmar Mendes).



    De fato, esta Suprema Corte considera como possível, excepcionalmente, a tríplice acumulação de benefícios oriundos de regimes previdenciários diversos. Em razão da pertinência do precedente citado pela impetrante com o caso em análise, transcrevo a ementa e trechos do voto condutor do julgamento unânime:



    Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Pensão militar, aposentadoria pelo RPPS e aposentadoria pelo RGPS. Possibilidade. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral ao caso dos autos. Hipótese distinta. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    VOTO



    (...)



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, não há impedimento para a acumulação de uma pensão militar com dois proventos de aposentadoria civil, haja vista que vinculadas a regimes previdenciários distintos. 



    (...) a pensão por morte pleiteada consiste em benefício devido à dependente filha de militar já falecido, o que evidencia a ausência de correlação com uma eventual cumulação de múltiplas aposentadorias pela impetrante, dado que o benefício em questão decorre da qualidade de dependente do verdadeiro segurado daquele regime.



    Além disso, como já demonstrado, tem-se que as atividades profissionais que deram ensejo à cumulação de aposentadorias decorrem de regimes diversos, sendo um decorrente de regime próprio, e o outro do regime geral de previdência social.



    Por todo o exposto, não se verifica a presença da premissa básica para a vedação de cumulação, qual seja, a identidade de regimes previdenciários e a possibilidade de quebra do equilíbrio financeiro-atuarial do sistema previdenciário, visto que cada benefício recebido pela impetrante decorre de um regime diferente.



    (...) o julgamento do tema 921 tratou da acumulação de três benefícios decorrentes de cargo público efetivo de professor estadual e municipal (1 provento e 2 vencimentos). Ou seja, todos os vínculos tinham a mesma origem.



    Assim, observa-se que cuidou de hipótese diversa da discutida nos presentes autos, na qual se questiona a possibilidade de acumulação de pensão militar com uma aposentadoria pelo RGPS e outra pelo RPPS.



    (STF - MS: 37477 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)



    Ressalto que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal comunga do entendimento acima citado. Veja-se a ementa de aresto exemplificativo, também formado à unanimidade:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1440226 PE, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)



    No mesmo sentido dos precedentes acima citados: ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022; ARE 1.194.860 AgR segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; ARE n. 1.117.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    Os entendimentos firmados nos precedentes desta Corte partem das seguintes premissas: (1) a impossibilidade de acumulação prevista na Constituição Federal e na jurisprudência pacífica do STF se restringe aos casos de recebimento cumulativo benefícios oriundos de cargos inacumuláveis na atividade; (2) os benefícios acumulados decorrem de regimes previdenciários diversos; e (3) não se aplica a tese fixada no Tema nº 921-RG nessas situações, dado que a ratio do precedente se vincula aos casos em que a acumulação decorria de aposentadorias oriundas de cargos inacumuláveis em atividade.



    No caso em análise, a impetrante sustenta que “(...) começou a receber sua aposentadoria pelo Estado da Bahia (aposentadoria como professora do Estado, regime estatutário, primeiro e segundo grau) em 01/08/1995; aposentadoria pelo INSS (aposentadoria como professora, regime celetista – emprego público) em 25/05/2005; e a pensão militar (filha de militar, com divisão entre todas as irmãs) a partir de 17/03/2000 (...)”. 



    Dessa forma, a requerente era beneficiária de aposentadorias decorrentes de um cargo e de um emprego público de professora, acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, bem como de uma pensão militar por morte, alinhando-se à exceção disposta no entendimento jurisprudencial pacífico desta Suprema Corte e encerrando hipótese diversa daquela em que firmado o precedente do Tema nº 921-RG.



    Ocorre que, em razão de procedimentos decorrentes de apuração do Tribunal de Contas da União, a impetrante foi notificada, pelo Comando da 6ª Região Militar, para que se manifestasse sobre o suposto acúmulo indevido de pensões, “sob pena de suspensão do pagamento de sua Pensão Militar”. 



    Na comunicação oriunda do TCU, cuja cópia está acostada aos autos, consta que:



    “Por sua vez, a percepção de uma pensão concedida ao abrigo da Lei 3.765/1990 pode ser acumulada com: a) proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadona; ou, b) pensão de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Caso a sugerida apuração preliminar indique a efetiva ocorrência da possível irregularidade refletida no indício, deve-se notificar o(a) beneficiário(a) da pensão para que se manifeste sobre o indício de acumulação irregular, respeitando assim o contraditório e a ampla defesa. Na oportunidade, também é recomendável solicitar ao beneficiário que declare se recebe outros benefícios ou vencimentos não identificados. Se, ao fim do procedimento apuratório, a irregular acumulação da pensão militar for confirmada, o(a) beneficiário(a) deve ser instado a optar pela renúncia ou suspensão do pagamento de um ou mais benefícios/vencimentos, para se adequar ao art. 29 da Lei 3.765/1960. Por fim, vele ressaltar que há precedentes judiciais no sentido de que benefícios de pensão por morte seriam irrenunciáveis, sendo apenas possível a suspensão do recebimento da pensão. Par conseguinte, no caso de haver negativa do pedido de renúncia de benefício formulado ao outro órgão/entidade de vinculação, resta orientar que seja então solicitada a suspensão do pagamento do benefício como forma atender aos limites dispostos no art. 29 da Lei 3.765/1960.” (eDOC nº 3, ID: 394c4d2a)



    Nesse ponto, a impetrante relata que “com receio de que sua pensão militar, a de maior valor, fosse efetivamente a suspensa, no caso de manter-se inerte com relação a essa determinação de opção, resolveu entrar em contato com a agência do INSS e optar pela suspensão de sua aposentadoria de professora que tem como fonte pagadora o INSS, que é no valor de um salário mínimo”.



    Ademais, conforme ressaltado no voto do Ministro Luís Edson Fachin no julgamento do MS nº 37477-AgR, “o dispositivo em que amparada a conclusão da Corte de Contas (art. 29, I, da Lei 3.765/1960) não limita expressamente a quantidade de proventos com que a pensão seria cumulável, mas apenas a quantidade de pensões devidas, qual seja, uma pensão militar cumulada com proventos de aposentadoria ou duas pensões militares. Tal dispositivo restringe-se, pois, a dispor que a pensão é acumulável com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria”. 



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo como preenchido o requisito da probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pleito de tutela provisória requerido.



    Em outro ponto, constato o patente perigo de dano, na medida em que a impetrante alegou que “teve suas verbas reduzidas em razão da opção dentre as suas remunerações, que foi obrigada a fazer em face da notificação feita pelo Tribunal de Contas da União”.



    Trata-se de caso em que foi realizada a suspensão de pagamento de verba de natureza alimentar em decorrência de notificação que parte de premissa ilegal



    Com base nesses fundamentos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para que sejam suspensos os efeitos do ato impugnado e de todos aqueles que dele decorram e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, em cumulação com a aposentadoria decorrente do Regime Próprio de Previdência Social e à pensão militar dos quais a impetrante é beneficiária.



    Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Contas da União, ao Comando Militar da 6ª Região Militar - Região Marechal Cantuária e ao INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL).



    Determino que seja notificada a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009) em relação às razões manifestadas neste Mandado de Segurança.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, para que, querendo, ingresse no feito.



    Prestadas as informações, abra-se vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente